Tribunal: TJSP
Processo: 2029358-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios – Inaplicabilidade de arbitramento de honorários advocatícios por expressa previsão da Súmula 519 do STJ – Precedentes desta Corte – Decisão mantida – Agravo não provido.